Tribunal: TCU
Processo: 022.119/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 510678 (Objeto: irregularidades ocorridas em ato ou processo, de Superintendência Regional Norte/centro Oeste do Inss.

Inteiro teor:
Acórdão 1137/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , levantando-se a chancela de sigilo, exceto quanto à identidade do denunciante, e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.119/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Superintendência Regional Norte/centro Oeste do Inss. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.